Tribunal: CARF
Processo: 10980.904841/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.904841/2010-35
ACÓRDÃO
1301-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENTELER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECURSO DO PRAZO DE 5 ANOS. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Reconhece-se o direito creditório quando restou comprovado que a
parcela de estimativa mensal havia sido objeto de compensação em
processo diverso, no qual foi reconhecida a homologação tácita das
compensações.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904841/2010-35
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-025.034,
proferido pela 25a Turma da DRJ/O8 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Na origem, o contribuinte pretende, por meio de Declaração de Compensação
(Per/Dcomp no 23737.63716.300307.1.7.02-5411), compensar crédito oriundo de saldo negativo
de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2004, no valor de R$ 557.416,95, com débitos próprios
apresentados.
O referido direito creditório é composto por: a) IRPJ retido na fonte (R$ 19.043,75);
(b) pagamentos de DARF por estimativa (R$ 1.744.679,41); (c) estimativas compensadas com
saldos de períodos anteriores (R$629.081,45; e (d) demais estimativas compensadas (R$
1.731.991,86 ).
O Despacho Decisório não reconheceu apenas parte dos pagamentos informados e
parte das estimativas objeto de declaração de compensação. Como as parcelas reconhecidas eram
insuficientes para formação do saldo negativo em questão, não se reconheceu o direito creditório
pleiteado e, consequentemente, não se homologou a compensação:

Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade, alegando
em síntese, preliminar de decadência de reanálise do saldo negativo; que existe erro de fato no
preenchimento do PerdComp, esclarecendo que informar o DARF relativo ao período de apuração
de fevereiro de 2004, declarou como data de arrecadação período incorreto, o que justificaria a
não localização do DARF mencionado pela Autoridade Fiscal e, com relação à diferença
remanescente relativa ao DARF do período de apuração de março de 2004, diz que não conseguiu
vislumbrar o motivo que a originaria; com referência às demais estimativas compensadas, aduz
também cometeu erro no preenchimento do Per/Dcomp, informando os processos
administrativos nos quais foram formalizados os créditos utilizados para compensação das
estimativas, ao invés do número dos Per/Dcomps nos quais foram formalizados as compensações.
E, ao final, requer o acolhimento da preliminar e, subsidiariamente, pugna pela reforma do
despacho decisório, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904841/2010-35
3
Numa análise inicial, a DRJ de Ribeirão Preto converteu o julgamento em diligência,
por meio da Resolução no 14.004.747, com a seguinte determinação:
“Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, para que a unidade local tome as
providências cabíveis nos processos 10912.000232/2006-32, 10912.000268/2004-
54 e 10912.000295/2004-27, manifestando-se quanto à existência de créditos
suficientes à extinção das estimativas mensais de agosto a novembro de 2004,
ainda que ocorrida homologação por decurso de prazo daquelas compensações.”
Em cumprimento à Resolução, a Autoridade Fiscal, então, elaborou o Relatório de
Diligência Fiscal, por meio do qual, reconheceu que os débitos de estimativa que compuseram o
saldo negativo do ano-calendário de 2004 foram objeto de compensação, de modo que
“encontravam-se homologados por disposição legal. Confira-se:
“(...) 3. A DCOMP 28546.81100.300904.1.3.04-5948 foi analisada no processo
10912.000171/2004-41, pelo Despacho Decisório no 52/2020, de 18/12/20, em
atendimento à determinação da presente Resolução. Por esta DCOMP o
contribuinte compensou, um débito de estimava de IRPJ-2362, do PA ago/2004,
no valor de R$ 493.263,72.
3.1 – Pelo que lá se concluiu, o Pedido de Restituição de COFINS retida na fonte
foi indeferido, dado que o contribuinte não apresentou a documentação que lhe
foi solicitada. Entretanto, dado que a compensação dos débitos, objeto da
referida DCOMP, encontrava-se homologada por disposição legal, nos termos do
art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, reconheceu-se esta homologação.
3.2 – O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva. O
processo encontra-se, atualmente, na DRJ/RPO aguardando julgamento da
contestação.
4. A DCOMP 12939.12228.291004.1.3.04-4573 foi analisada no processo
10912.000204/2004-53, pelo Despacho Decisório no 54/2020, de 18/12/20, em
atendimento à determinação da presente Resolução. Por esta DCOMP o
contribuinte compensou o débito de estimava de IRPJ-2362, do PA set/2004, no
valor de R$ 270.272,83.
4.1 – Pelo que lá se concluiu, o Pedido de Restituição de COFINS retida na fonte
foi indeferido, dado que o contribuinte não apresentou a documentação que lhe
foi solicitada. Entretanto, dado que a compensação dos débitos, objeto da
referida DCOMP, encontrava-se homologada por disposição legal, nos termos do
art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, reconheceu-se esta homologação.
4.2 – O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva. O
processo encontra-se, atualmente, na DRJ/RPO aguardando julgamento da
contestação.
5. A DCOMP 04791.70256.291004.1.3.04-9473 foi analisada no processo
10912.000205/2004-06, pelo Despacho Decisório no 55/2020, de 18/12/20, em
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904841/2010-35
4
atendimento à determinação da presente Resolução. Por esta DCOMP o
contribuinte compensou um débito de estimava de IRPJ-2362, do PA set/2004, no
valor R$ 94.084,33.
5.1 – Pelo que lá se concluiu, o Pedido de Restituição de PIS retido na fonte foi
indeferido, dado que o contribuinte não apresentou a documentação que lhe foi
solicitada. Entretanto, dado que a compensação do débito, objeto da referida
DCOMP, encontrava-se homologada por disposição legal, nos termos do art. 74, §
5o, da Lei no 9.430/96, reconheceu-se esta homologação.
5.2 – O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva. O
processo encontra-se, atualmente, na DRJ/RPO aguardando julgamento da
contestação.
6. A DCOMP 17722.67579.291004.1.3.04-7547 foi analisada no processo
10912.000172/2004-96, pelo Despacho Decisório no 53/2020, de 18/12/20, em
atendimento à determinação da presente Resolução. Por esta DCOMP o
contribuinte compensou um débito de estimava de IRPJ-2362, do PA set/2004, no
valor R$ 62.846,03.
6.1 – Pelo que lá se concluiu, o Pedido de Restituição de PIS retido na fonte foi
indeferido, dado que o contribuinte não apresentou a documentação que lhe foi
solicitada. Entretanto, dado que a compensação do débito, objeto da referida
DCOMP, encontrava-se homologada por disposição legal, nos termos do art. 74, §
5o, da Lei no 9.430/96, reconheceu-se esta homologação.
6.2 – O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva. O
processo encontra-se, atualmente, na DRJ/RPO aguardando julgamento da
contestação.
7. A DCOMP 37635.02024.071204.1.3.04-0296 foi analisada no processo
10912.000268/2004-54, pelo Despacho Decisório no 56/2020, de 18/12/20, em
atendimento à determinação da presente Resolução. Por esta DCOMP o
contribuinte compensou um débito de estimava de IRPJ-2362, do PA out/2004, no
valor R$ 187.376,29.
7.1 – Pelo que lá se concluiu, o Pedido de Restituição de PIS retido na fonte foi
indeferido, dado que o contribuinte não apresentou a documentação que lhe foi
solicitada. Entretanto, dado que a compensação do débito, objeto da referida
DCOMP, encontrava-se homologada por disposição legal, nos termos do art. 74, §
5o, da Lei no 9.430/96, reconheceu-se esta homologação.
7.2 – O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva. O
processo encontra-se, atualmente, na DRJ/RPO aguardando julgamento da
contestação.
8. A DCOMP 30572.92389.231204.1.3.04-5749 foi analisada no processo
10912.000295/2004-27, pelo Despacho Decisório no 58/2020, de 18/12/20, em
atendimento à determinação da presente Resolução. Por esta DCOMP o
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904841/2010-35
5
contribuinte compensou um débito de estimava de IRPJ-2362, do PA nov/2004,
no valor R$ 277.638,46.
8.1 – Pelo que lá se concluiu, o Pedido de Restituição de PIS retido na fonte foi
indeferido, dado que o contribuinte não apresentou a documentação que lhe foi
solicitada. Entretanto, dado que a compensação do débito, objeto da referida
DCOMP, encontrava-se homologada por disposição legal, nos termos do art. 74, §
5o, da Lei no 9.430/96, reconheceu-se esta homologação.
8.2 – O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva. O
processo encontra-se, atualmente, na DRJ/RPO aguardando julgamento da
contestação. (...)”
Instada a se manifestar sobre o referido Relatório, a Recorrente apresentou petição
requerendo o reconhecimento das estimativas, por ter sido objeto de declaração de
compensação, para que componham o saldo negativo de 2004.
Sobreveio a decisão recorrida Delegacia, acolhendo em parte a manifestação de
inconformidade, para considerar apenas os valores de R$ 799,96, referente as diferenças das
estimativas que foram pagas e que não tinham sido reconhecidas pelo despacho decisório.
Infere-se da decisão que a DRJ não considerou como integrantes do saldo negativo
as estimativas que foram quitadas mediante declarações de compensação homologadas
tacitamente, por entender que tais estimativas não deveriam ser consideradas porque foram
tacitamente homologadas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, onde alega nulidade da decisão por mudança de critério
jurídico; preliminar de decadência de reanálise do saldo negativo; e no mérito, reiterando suas
razões de defesa, para que seja reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado,
homologando-se, por consequência, integralmente as compensações apresentadas. Ao final,
pugna pela necessidade de ajuste na parte dispositiva do acórdão recorrido, para constar que a
manifestação for parcialmente acolhida, para considerar como integrante do saldo negativo as
estimativas pagas no valor de R$ 799,96.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904841/2010-35
6
Como relatado, a primeira irresignação da recorrente dirige-se ao acórdão
recorrido, alegando que padece de nulidade, por mudança de critério jurídico.
Aduz que quando a Autoridade Fiscal expediu o Despacho Decisório não
considerando as estimativas na compensação do saldo negativo em questão, utilizou-se como
fundamento de que as compensações não teriam sido confirmadas. E, por outro lado, o acórdão
recorrido, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, mesmo depois de ter sido informado,
por relatório fiscal apresentado após a conversão em diligência, que as compensações foram
homologas tacitamente, ao invés de reconhecer tais estimativas, simplesmente não as considerou,
adotando-se uma nova e oposta motivação, isto é, de que as estimativas não deveriam ser
consideradas porque foram tacitamente homologadas.
Veja-se trecho do Despacho Decisório:

Tem razão o contribuinte. De fato, o acordão recorrido negou o pleito consignado
na Manifestação, através de uma nova motivação, introduzindo, a meu ver, um novo pressuposto
fático que não tinha sido sequer aventado pela Autoridade Fiscal quando da não homologação da
declaração de compensação.
O art. 146 do CTN impede que seja lavrado um Despacho Decisório, não
homologando pleito de compensação, sob o fundamento de que as compensações das estimativas
não teriam sido confirmadas e, em sede de julgamento, manter a referida decisão (Despacho
Decisório), porém com base em nova motivação de que as compensações foram homologas
tacitamente.
Há assim, indevida modificação do Despacho Decisório, com a alteração da
motivação e mudança do critério jurídico, pois, como se observa, após ser expedido um ato
administrativo, o julgador fez uma nova interpretação daquele ato, alterando ou inovando a
motivação anteriormente adotada.
Com efeito, o CARF tem entendimento, de uma forma pacífico, de que é nula a
decisão da DRJ que rejeita o pleito do contribuinte com base em fundamentação diferente
daquela adotada pelo Despacho Decisório, conforme julgado abaixo transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904841/2010-35
7
DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), aprecia-se a legalidade ou não do
despacho decisório, sendo vedado ao órgão julgador trazer nova fundamentação
legal que não constava do despacho original. Deve-se anular a decisão da primeira
instância para a realização de novo julgamento adstrita aos fundamentos trazidos
no despacho decisório que decidiu pela homologação parcial do pedido de
compensação.
Recurso voluntário Parcialmente Provido
O reconhecimento da preliminar de mudança de critério jurídico, tal como alegada
pela recorrente, resulta na declaração de nulidade da decisão de primeira instância e realização de
um novo julgamento considerando unicamente os fundamentos constantes do despacho
decisório. Porém, deixo de fazê-lo com base no que dispõe o §3 do artigo 59 do Decreto
70.235/1972.
Vamos ao tópico seguinte.
Da Homologação Integral da Compensação
Da leitura do acórdão recorrido, vê-se que foram desconsideradas as estimativas,
porque os débitos teriam sido quitados em compensações homologadas tacitamente.
Partindo-se do pressuposto que a compensação é modalidade de extinção do
crédito tributário, a teor do que dispõe o artigo 156, inciso II, do CTN, o fato é que a compensação,
quando homologada, representa a extinção definitiva do crédito tributário, com todas as
consequências daí decorrentes. Isso significa que estando integralmente homologadas as
compensações em tela, também estão integralmente quitados os débitos compensados, que, in
casu, são representados pelas estimativas relativas ao ano-calendário de 2004.
Não pode a autoridade julgadora simplesmente, com base na alegação de que teria
sido quitado em compensação homologada tacitamente agir como se o débito de estimativa não
existisse ou que não tivesse sido quitado. Penso que não considerar esta estimativa que foi
devidamente quitada, para fins de composição do saldo negativo na compensação que se está a
analisar, retira o efeito da homologação da compensação, ainda que tenha se dado na modalidade
tácita, já que a estimativa, mesmo tendo sido extinta, foi desconsiderada na composição do saldo
negativo em tela.
Diga-se mais, embora os precedentes da Súmula CARF no 177 não tratem do caso
peculiar ora em julgamento, deve-se admitir que o racional utilizado por ela se aplica ao caso, ao
estabelecer que, a partir de um certo período, todas as estimativas objeto de declaração de
compensação devem ser consideradas para fins de composição do saldo negativo, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Vejamos:
Súmula CARF no 177
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904841/2010-35
8
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Vê-se que a Súmula estabelece que as estimativas objeto de DCOMP devem
integrar o saldo negativo, independentemente do desfecho que tiver a declaração de
compensação. Estabelece que devem ser consideradas inclusive as estimativas com declaração de
compensação não homologada ou pendente de homologação. Não há qualquer ressalva em
relação à compensação homologada tacitamente.
Pesquisando a jurisprudência do CARF, encontro julgados com entendimento
semelhantes ao presente voto, inclusive proferido por essa Turma de Julgamento, em outra
composição. Vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
Reconhece-se o direito creditório quando restou comprovado que a parcela de
estimativa mensal havia sido objeto de compensação em processo diverso, no
qual foi reconhecida a homologação tácita das compensações.
(CARF, Acórdão: 1301-004.329, Número do Processo: 16306.000029/2009-33,
Data da Seção: 22/01/2020, Relatora: Giovana Pereira de Paiva Leite)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Os pedidos de compensação de débitos de terceiros não se transformam em
declarações de compensação, não podendo assim se operar a homologação
tácita.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. RECONHECIMENTO.
Reconhecida a compensação de estimativas mensais, os valores devem compor o
saldo negativo do tributo no referido ano-calendário.
(CARF, Acórdão: 1201-002.282, Número do Processo: 10880.010408/99-16, Data
da Seção: 15/06/2018, Relator: Paulo Cezar Fernandes de Aguiar)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007 HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXAME DAS PARCELAS QUE
COMPÕEM O SALDO NEGATIVO.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904841/2010-35
9
A homologação tácita (§ 5o. do art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996) da compensação
dos débitos de estimativa de determinado ano-calendário implica na
desnecessidade de análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado,
restando desnecessária a confirmação destas parcelas que compõem o Saldo
Negativo de IRPJ ou CSLL.
(CARF, Acórdão: 1301-004.812, Número do Processo: 11080.904553/2015-00,
Data da Seção: 15/10/2020, Redator Voto Vencedor: José Eduardo Dornelas
Souza)
Destaque-se, por fim, que o Parecer Normativo COSIT no 2/2018 estabeleceu que,
com exceção das situações em que a Dcomp seja considerada não declaradas, o que, sem dúvida,
não é o caso em análise, a estimativa compensada deve compor o saldo negativo,
independentemente de ter sido homologada (expressa ou tacitamente) ou não homologada.
Também não há sentido eventual discussão sobre a existência (ou não) dos créditos
que lastrearam a quitação dos débitos das estimativas compensadas, até porque não se discute
aqueles créditos e sim, a existência de homologação dos referidos débitos de estimativas e que
estes, considerados existentes e devidamente quitados, sejam de fato e de direito utilizados na
formação do direito creditório em análise.
Logo, deve-se reconhecer o montante de R$ 1.385.481,67 (Demais Estimativas
Compensadas), na composição do saldo negativo em questão, a título de estimativas
compensadas (agosto/2004 a nov/2004), em Dcomps controladas nos processos administrativos
nos
10912.000232/2006-32,
10912.000268/2004-54
e
10912.000295/2004-27,
e,
em
consequência, homologar as citadas compensações até o limite do crédito reconhecido.

Necessidade de Ajuste na Parte Dispositiva
A recorrente alerta sobre a necessidade de ajuste na parte dispositiva do acordão
recorrido, pois apesar dele ter reconhecido o direito ao crédito, em relação às estimativas pagas
com DARF, no valor de R$ 799,96, concluiu no sentido de julgar improcedente a Manifestação.
Considero necessário este ajuste.
Veja-se trechos de interesse do acórdão da DRJ, que reconheceu o valor de R$
799,96 na composição do saldo negativo pleiteado:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904841/2010-35
10

Porém, apesar de reconhecer tal parcela no crédito postulado, a parte dispositiva
constou que a Manifestação de Inconformidade foi rejeitada, com a recomendação para que a
DRF providencie o bloqueio do saldo de R$ 399,98, referente ao pagamento realizado em
30/04/2004. Vejamos:

Compreendo haver a necessidade de um ajuste no acórdão recorrido, possibilitando
uma maior clareza do que restou acolhido por aquele Colegiado e o que efetivamente foi
reconhecido na composição do direito creditório em questão.
Assim, a decisão recorrida deve ser ajustada para constar que a Manifestação de
Inconformidade foi considerada parcialmente acolhida, para considerar como integrante do saldo
negativo as estimativas pagas no valor de R$ 799,96, sem reconhecer o direito creditório em
litígio.

Conclusão
Do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para:
i)
ajustar a decisão recorrida, para constar que a Manifestação de
Inconformidade foi considerada parcialmente acolhida, para considerar
como integrante do saldo negativo as estimativas pagas no valor de R$
799,96, e
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.508 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904841/2010-35
11
ii)
reconhecer o valor de R$ 1.385.481,67, a título de “Demais Estimativas
Compensadas”, na composição do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2004, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 234
DF CARF MF
Original